Tribunal: TJDFT
Processo: 0730006-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0730006-11.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: EDUARDO JOHNSON BUARQUE IMPETRADO: DESEMBARGADOR RELATOR DO AI 0721837-35.2022.8.07.0000 D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança impetrado por Eduardo Johnson Buarque contra atos atribuídos ao Desembargador Relator do Agravo de Instrumento n. 0721837-35.2022.8.07.0000, que indeferiu requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso e determinou a intimação da agravada para apresentar resposta ao agravo interno antes de proceder ao julgamento do requerimento liminar pelo órgão colegiado. O impetrante narra que a Sicoob – Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Centro Brasileira Ltda. propôs ação de execução de título extrajudicial contra ele e a empresa Oncotek – Instituto de Tratamento e Pesquisa Oncológica Ltda. Relata que ambos os executados da supramencionada ação executória foram citados em seus respectivos endereços, mas não apresentaram defesa e não constituíram advogado. Afirma que a execução prosseguiu para a fase de busca de bens e que a parte exequente indicou o único imóvel do impetrante/executado para penhora, a qual restou deferida. Registra que deveria ser intimado pessoalmente acerca da constrição em comento em razão da ausência de advogado constituído nos autos. Narra que o primeiro aviso de recebimento para sua intimação foi encaminhado a endereço incompleto e que o segundo aviso de recebimento foi direcionado a endereço errado. Informa que o Juízo de Primeiro Grau considerou válida sua intimação, com fundamento no art. 274 do Código de Processo Civil, o que afirma ser um equívoco. Relata que teve conhecimento da penhora apenas quando o imóvel foi avaliado. Alega que, diante do cenário emergencial e de constrição de bem, na iminência de realização de leilão, apresentou os autos do processo de execução petição simples e urgente na qual requereu que o feito fosse chamado à ordem e indicou os alegados equívocos processuais e a nulidade absoluta pela falta de intimação da penhora. Narra que o Juízo de Primeiro Grau validou os atos que alegou serem nulos e recebeu a supramencionada petição como impugnação à penhora. Sustenta que o Juízo de Primeiro Grau, ao receber como impugnação à penhora a peça processual de urgência em comento, extremamente objetiva e simples, apresentada sem a elaboração dos fundamentos de fato e de direito que serviriam de impugnação, feriu normas processuais e garantias constitucionais intransponíveis, motivo por que interpôs o Agravo de Instrumento n. 0721837-35.2022.8.07.0000. Informa que, no supramencionado agravo de instrumento, busca o reconhecimento da nulidade de intimação acerca da penhora e requereu a concessão de efeito suspensivo com urgência em razão de decisão que determinava a realização de leilão. Narra que o supramencionado requerimento restou indeferido e que opôs embargos de declaração em razão de alegada existência de contradição na decisão embargada. Relata que os embargos de declaração em comento foram recebidos como agravo interno e que o Desembargador Relator, em vez de submeter à Turma o requerimento de concessão de efeito suspensivo, intimou a parte adversa para apresentar resposta no prazo legal. Informa que o leilão do bem foi designado para o dia 20.9.2022 e que o prazo da parte adversa para responder ao agravo interno vence apenas aos 23.9.2022, três (3) dias após a realização do leilão e concretização da perda de propriedade. Narra que apresentou novo requerimento cautelar no qual informou acerca da data do leilão e do possível cerceamento de defesa diante da impossibilidade de realização de julgamento colegiado antes da realização do leilão supramencionado, mas afirma que foi igualmente indeferido. Ressalta que a parte agravada apresentou resposta ao agravo de instrumento e conclui ser desnecessário e incoerente conceder mais quinze (15) dias úteis para responder ao agravo interno que tem por objeto o requerimento liminar. Conclui que poderá perder sua propriedade sem que tenha ocorrido o devido processo legal. Explica que a contradição alegada em sede de embargos de declaração se refere ao fato de o Desembargador Relator afirmar que o comparecimento espontâneo supre a falta de intimação exceto quando existente ato de constrição de bem imóvel ou grave prejuízo. Conclui que a exceção é o presente caso. Destaca que, apesar de existirem documentos que demonstram que o bem em comento é bem de família e residência do impetrante, afirma que este não é o objeto do Agravo de Instrumento n. 0721837-35.2022.8.07.0000. Frisa que este discute a necessidade de retorno ao status quo para que possa argumentar e comprovar que o imóvel penhorado é bem de família. Ressalta que, caso aconteça o leilão, ainda que se possa anular a adjudicação, prejuízos irreparáveis terão ocorrido. Destaca que a suspensão do leilão não trará prejuízos a ninguém. Registra o direito à ampla defesa, ao contraditório, ao devido processo legal e ao duplo grau de jurisdição. Ressalta que as tutelas de urgência visam apenas assegurar direitos até o resultado útil do processo, momento em que se deve analisar se há sentido quanto ao fundamento apresentado e se a não suspensão provocará danos irreversíveis. Afirma que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e o Superior Tribunal de Justiça possuem entendimento no sentido de que a existência de nulidade com prejuízo e constrição de bem resulta na necessidade de retorno do processo e devolução do prazo de defesa. Transcreve jugados em favor da tese defendida. Conclui existir fumaça do bom direito, pois a nulidade apontada decorre: 1) da realização de constrição de bem imóvel sem intimação do executado; 2) da existência de fortes indícios de se tratar de bem de família; e 3) da nulidade de intimação decorrente de sucessivos erros judiciais (endereço incompleto e, em seguida, endereço diverso ao constante nos autos). Alega que a autoridade impetrada, ao se negar a submeter o agravo interno interposto contra a decisão liminar ao colegiado e possibilitar a apresentação de resposta no prazo de quinze (15) dias úteis da parte adversa, restringe seu direito líquido e certo a um julgamento colegiado e obtenção de resultado útil à sua demanda, em prazo razoável. Ressalta que o agravo de instrumento foi interposto em 1o.7.2022 e conclui ter transcorrido tempo razoável para o julgamento da tutela de urgência. Requer a concessão de tutela liminar para que seja suspensa a decisão proferida pelo impetrante nos autos do Agravo de Instrumento n. 0721837-35.2022.8.07.0000 e que o agravo interno seja submetido à apreciação da Turma em tempo hábil à garantia do resultado útil do processo, de modo que requer o cancelamento do leilão designado nos autos da Execução de n. 0701373-21.2021.8.07.0001. Pede, em relação ao mérito, a concessão da segurança pretendida, para que o agravo interno seja submetido à apreciação da Turma em tempo hábil à garantia do resultado útil do processo, para que seja concedida a tutela liminar recursal requerida. Preparo efetuado.[1] Esta Relatoria determinou a intimação do impetrante para se manifestar acerca de eventual não cabimento do presente mandado de segurança.[2] O impetrante argumenta que a causa de pedir do mandado de segurança é a preservação do seu direito de defesa e de julgamento colegiado no duplo grau de jurisdição, de modo a assegurar o devido processo legal. Defende que as decisões proferidas pelo Desembargador Relator do Agravo de Instrumento n. 0721837-35.2022.8.07.0000 são teratológicas e violam garantias processuais e constitucionais. Brevemente relatado, decido. O mandado de segurança é desafiado para o fim de proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça (art. 1o da Lei n. 12.016/2009). Verifica-se que, nos termos do disposto no art. 21, inc. II, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, compete à Câmara Cível o processamento e julgamento de mandado de segurança contra ato de relator de recurso distribuído às Turmas Cíveis. A suposta ilegalidade que o impetrante aponta para fundamentar o presente mandamus são as decisões que analisaram o requerimento liminar por ele apresentado e o despacho de id 38739732, proferidos pelo Desembargador Relator do Agravo de Instrumento n. 0721837-35.2022.8.07.0000. O impetrante sustenta, em síntese, que os supramencionados pronunciamentos judiciais são teratológicos e que violarão, caso mantidos, garantias processuais e constitucionais. Alega que, ao se analisar a tutela de urgência, afirmou-se que o comparecimento espontâneo supre a falta de intimação, exceto quando existente ato de constrição de bem imóvel ou grave prejuízo. Afirma que a exceção é o presente caso, motivo por que estaria presente a probabilidade do direito alegado. Acrescenta que a autoridade impetrada, ao possibilitar à parte adversa a apresentação de resposta ao agravo interno no prazo de quinze (15) dias úteis e se negar a submeter o julgamento recursal à Turma, restringe seu direito líquido e certo a um julgamento colegiado e obtenção de resultado útil à sua demanda em prazo razoável. Explica que o prazo de resposta ao agravo interno findará aos 23.9.2022, enquanto o leilão do imóvel de sua propriedade foi designado para acontecer três (3) dias antes (20.9.2022). Registre-se, inicialmente, que o mandado de segurança é remédio constitucional de exceção, de interpretação restritiva e que, por força do disposto no art. 5o, inc. II, da Lei n. 12.016/2009, e na Súmula n. 267 do Supremo Tribunal Federal, não pode ser utilizado como sucedâneo recursal. A jurisprudência, sobretudo do Superior Tribunal de Justiça, restringe o uso da ação mandamental quando o impetrante visa impugnar ato judicial. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. TERATOLOGIA, ABUSIVIDADE OU MANIFESTA ILEGALIDADE NA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INEXISTÊNCIA. DESCABIMENTO DO USO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O mandado de segurança contra ato judicial é admitido somente em casos excepcionalíssimos, como nas hipóteses de flagrante ilegalidade, de ato abusivo ou em situações teratológicas, cabendo à parte demonstrar a plausibilidade do direito e o perigo de demora, o que não ocorreu no caso em apreço. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no MS 24.043/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/05/2018, DJe 16/05/2018) Veja-se, no mesmo sentido, entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA INICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE. DECISÃO JUDICIAL RECORRÍVEL. (...) 2. Nos termos do art. 5o, inciso II, da Lei no 12.016/2009, não cabe mandado de segurança contra decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. A despeito da previsão legal, o Superior Tribunal de Justiça se debruçou sobre este ponto, tendo consignado que o mencionado dispositivo deve ser analisado com base na existência de recurso em relação ao qual é possível a requisição de efeito suspensivo. 3. Se o ato judicial objeto do mandamus é passível de recurso (agravo interno, já interposto) ao qual se poderia atribuir efeito suspensivo, não cabe mandado de segurança. 4. [...] Se a decisão judicial impugnada expôs fundamentadamente os motivos pelos quais deixou de conceder a tutela de urgência postulada, não se evidencia prática de ato manifestamente ilegal ou teratológico, daí porque o mandado de segurança não é via adequada para impugná-lo [...] (Acórdão 1353386, 07408153120208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 5/7/2021, publicado no DJE: 23/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 5. Não se observa teratologia ou ilegalidade em relação à pronta abertura de prazo para contraminuta ao agravo interno, pois esse é o teor do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, reproduzido no artigo 265 do Regimento Interno deste Tribunal. Ademais, no caso concreto, o pedido liminar formulado com a interposição do agravo interno consistia em mera pretensão de retratação do juízo - circunstância que reforça a inadequação da via eleita, porque o recurso interposto já tem o condão de revisar a decisão monocrática e é vedado o recebimento de mandado de segurança como sucedâneo recursal. 6. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1398548, 07318580720218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 7/2/2022, publicado no DJE: 22/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. COMPETÊNCIA. PRECLUSÃO. ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AUSÊNCIA. I - O mandado de segurança contra ato judicial é cabível apenas quando não houver possibilidade de impugnação da decisão por recurso e, ainda, tratar-se de pronunciamento manifestamente ilegal ou teratológico. (...) III - Ausente a teratologia ou ilegalidade do ato judicial impugnado, inadmissível o mandado de segurança. IV - Mandado de segurança não conhecido. (Acórdão n.1091302, 07108233020178070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Relator Designado: VERA ANDRIGHI 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 20/04/2018, Publicado no DJE: 16/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A impetração de mandado de segurança contra ato judicial depende da inequívoca comprovação da existência de direito líquido e certo e sua ameaça, além da demonstração de que a decisão é teratológica, ilegal ou abusiva e de que não é possível a interposição de recurso dotado de efeito suspensivo. O Desembargador Relator do Agravo de Instrumento n. 0721837-35.2022.8.07.0000, ao analisar o respectivo requerimento liminar e posterior requerimento cautelar apresentado pelo impetrante nos autos do mesmo recurso, não constatou a probabilidade do direito alegado em ambas as ocasiões, requisito imprescindível à concessão da tutela de urgência requerida, nos termos do arts. 300 e 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. O despacho proferido nos autos do Agravo de Instrumento n. 0721837-35.2022.8.07.0000 determinou a manifestação da agravada sobre o agravo interno no prazo legal. Consignou-se, na oportunidade, que o agravo de instrumento e o agravo interno serão julgados simultaneamente. Trata-se de determinação prevista no art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, segundo o qual o agravo interno será levado para julgamento pelo órgão colegiado ao final do prazo para apresentação de resposta, caso não haja retratação. Veja-se: Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (...) § 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. A insatisfação do impetrante quanto aos fundamentos adotados não é apta a ensejar a análise da matéria em sede de mandado de segurança, mormente quando não demonstrada teratologia, ilegalidade ou abusividade nos atos judiciais impugnados. Estes encontram fundamento na legislação aplicável ao caso, de modo que não se mostra cabível o presente mandado de segurança. Ante o exposto, indefiro a petição inicial e extingo o processo, sem resolução do mérito, com amparo no art. 10 da Lei n. 12.016/2009 c/c o art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil. Custas processuais pelo impetrante. Sem condenação em honorários advocatícios, pois incabíveis (art. 25 da Lei n. 12.016/2009; Súmula n. 512 do Supremo Tribunal Federal e Súmula n. 105 do Superior Tribunal de Justiça). Intime-se. Brasília, 19 de setembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 39113464. [2] id 39176900.